Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737418-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: MATEUS DA SILVA SANT ANA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)para o fim de determinar, com a urgência que o caso exige, seja determinada a imediata remoção da banheira/ofurô, considerando que há grave risco de desabamento do apartamento, podendo causar danos irreversíveis a todo empreendimento ou demais moradores que ali residem (conforme cláusula 10.3 da Convenção Condominial), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) conforme determina o art. 537, do CPC; ii) No mé A decisão impugnada foi assim lançada: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a autora não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. Da análise dos documentos acostados à inicial, verifico que não está claro se houve autorização prévia do condomínio para que a banheira fosse instalada pelo requerido. Ademais, não é possível, nesta sede, confirmar a alegação da requerente de que a obra causa danos ao imóvel. Igualmente, a urgência não restou demonstrada, uma vez que não se afirma na inicial, nem há documentos nos autos, que conduzam à conclusão de que há risco concreto ao condomínio ou eminência de dano que recomende o diferimento do contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Quanto ao mais, a inicial ainda não está apta ao recebimento. Emende-se, em 15 dias para: - Adequar o valor da causa ao montante estimado necessário à efetivação da obrigação de fazer que se pretende satisfazer, recolhendo, se o caso, custas complementares;- Juntar documento que demonstre a vigência do mandato de síndico do signatário da procuração de ID n. 135541102 - Pág. 1. DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO - MAGISTRADO O agravante assevera que a construção de um depósito de água armazenada depende de prévia análise criteriorsa em virtude da carga acrescida à estrutura do prédio, Necessário a observância de norma técnica para permitir a instalação. Cita regramento abaixo transcrito da convenção condominial e regimento interno do condomínio: 10.3. É vedado aos condôminos e usuários: a) praticar atos ou exercer atividades, ainda que esporádicas capazes de danificar as respectivas unidades autônomas ou partes comuns, ou que sejam prejudiciais ao sossego, à segurança, à salubridade, ao patrimônio ou ao comércio dos demais condôminos ou usuários, ou, ainda, à reputação do Condomínio; h) instalar nas unidades autônomas qualquer maquinário, equipamento, artigos ou mercadorias: h.1) que, devido ao seu tamanho, peso, forma, dimensão ou operação, possam causar danos a si ou a quaisquer partes do Condomínio; h.2) que, ultrapassem em peso a carga útil por metro quadrado fixada para cada unidade; (...). Grifei. Além disso, o Regimento Interno do Condomínio, dispõe que: Artigo 179 - É proibida a colocação de caixas d’agua, piscinas, ofurôs, hidromassagens, ou qualquer outro item em que se armazene água ou substância líquida nos apartamentos e suas respectivas áreas (varandas, terraços, coberturas, etc), exceto àqueles já instalados pela construtora, sob o risco de dano severo a estrutura e harmonia visual do empreendimento. Argumenta que o agravado tem a obrigação de comprovar por meios técnicos que é seguro instalar o ofurô no segundo pavimento onde reside. Com razão o agravante. A iniciativa de instalar do equipamento depende da observância de critérios de segurança, bem como de isonomia para com os demais condôminos que podem desejar também o mesmo tipo de providência. O desmoronamento de uma estrutura vertical de edifício poderia causar danos a terceiros de grande monta. Há nos autos de origem ID 131645055 parecer de um arquiteto que informa a situação do Condomínio agravante: "A instalação de banheiras/spas/jacuzzis/ofurôs e afins nas unidades habitacionais individuais de qualquer apartamento do Condomínio Tagua Life center é proibida, pois a estrutura (lajes, vigas e pilares) dos edificios não foi dimensionada para suportar tal carga extra, proporcionada não só pelos materiais e equipamentos dos itens supracitados, quanto pelo peso da água que é inerente à sua utilização." Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Determino a imediata remoção do equipamento, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso sem prejuízo da responsabilidade criminal decorrente. Intime-se pessoalmente (sum 410) do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de novembro de 2022